Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTES DA VÍTIMA E EM DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. ANÁLISE NEGATIVA. ADEQUADA. MANTIDA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V - No exame de recurso de apelação manejada contra sentença preferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, não é permitido à instância revisora promover o decote de qualificadora reconhecida pelos jurados e tampouco retificar a decisão que rejeitou a tese de homicídio privilegiado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, da CF.
VI - A quantidade de disparos à curta distância realizados contra a vítima assinala a intensa vontade de matar, revelando maior grau de reprovabilidade. Além disso, a vítima foi alvejada dois dias após a Páscoa e em data próxima a sua data natalícia, o que justifica recrudescimento da pena-base sob a valoração negativa da culpabilidade. VII - No que diz respeito às circunstâncias e consequências do crime, para que possam subsidiar a majoração da pena-base, devem ultrapassar aquelas normalmente observadas em casos da espécie, ou seja, devem ser sopesadas aquelas que se projetam para além do fato típico, sob pena de dupla valoração.
VII - No caso, correta a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, porquanto o apelante agiu de maneira excessivamente grave, uma vez que procurou a vítima de forma premeditada, além do mais praticou o crime na frente de sua própria genitora, produzindo-lhe traumáticas lembranças.
VIII - Correta a valoração negativa das consequências quando extrapolam as inerentes ao crime de homicídio, porquanto a vítima deixou órfãs duas crianças. Ademais, o modo como as crianças foram bruscamente submetidas, bem como as consequências a elas geradas também devem ser sopesados, pois os infantes fizeram parte do trágico evento, tendo o filho mais velho da vítima tentado segurar o réu para que ele não atirasse em sua mãe e a filha do casal implorado para que o sentenciado não acionasse os disparos.
IX - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
X - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.
XI - O comportamento da vítima será sempre considerado como uma circunstância neutra ou favorável ao réu. Se não houver nenhuma interferência da vítima, a circunstância será neutra e não poderá prejudicar o sentenciado.
XII - No caso, por ser neutro o comportamento da vítima, o d. Magistrado excluiu a mencionada circunstância, ocasionando piora na pena-base aplicada ao réu, o que não é adequado.
XIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.